Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PELO LOCADOR. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ATO ILÍCITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEFERIMENTO.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. No caso dos autos, extrai-se da ocorrência policial acostada (ID. 46624725) que o Agravado/Locador afirmou ter cortado os fios de energia e a água do apartamento do Locatário, ora Agravante, com intuito de obrigá-lo a pagar os aluguéis vencidos. O documento aponta que a motivação destes atos seria a retomada do imóvel alugado, ante a dívida de 8 (oito) meses de aluguel não pagos pelo agravante.
3. Nesse sentido, as ações perpetradas pelo Agravado consubstanciam, em tese, exercício arbitrário das próprias razões e se amolda à previsão do art. 187 do Código Civil, posto que as penalidades decorrentes do inadimplemento de contrato de locação se restringem àquelas previstas na lei do inquilinato (Lei no 8.245/1991), bem como os meios legais para reaver a posse do imóvel.
4. Além disso, está configurado o perigo de dano, uma vez que o Agravado estaria impossibilitado usufruir livremente dos serviços essenciais de água e energia elétrica, situação violadora de sua dignidade.
5. Recurso conhecido e provido.